Tribunal: TJPA
Processo: 0002547-97.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002547-97.2017.8.14.0051
APELANTE: EDERLAN DA TRINDADE CARNEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002547-97.2017.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE:
EDERLAN DA TRINDADE CARNEIRO
ADVOGADO: FABIANO DE LIMA NARCISO (DEFENSOR PÚBLICO)
APELADO: BANCO GMAC S.A.
ADVOGADA: STÊNIA RAQUEL ALVES DE MELO - OAB/PA 24.647- A
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO COMO CURADORIA ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
À UNANIMIDADE
.
1. A prerrogativa de impugnação por negativa geral pela Defensoria Pública, encontra-se prevista no art.341, parágrafo único do CPC.
Entretanto,
tal dispositivo é aplicado apenas à contestação em processos de conhecimento, não se estende aos embargos à execução
.
2. Esclareça-se que a Súmula 196 do STJ estabelece a legitimidade do curador especial para apresentação de embargos em favor do executado, não o eximindo do dever do embargante de apontar qualquer vício capaz de desconstituir o título executivo.
3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover o Recurso
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
09 de junho de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002547-97.2017.8.14.0051
APELANTE:
EDERLAN DA TRINDADE CARNEIRO
ADVOGADO: FABIANO DE LIMA NARCISO (DEFENSOR PÚBLICO)
APELADO: BANCO GMAC S.A.
ADVOGADA: STÊNIA RAQUEL ALVES DE MELO OAB/PA 24.647- A
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EDERLAN DA TRINDADE CARNEIRO objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Santarém, que rejeitou liminarmente os embargos por negativa geral, à luz do art. 918 do CPC, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de BANCO GMAC S.A.
Em breve histórico, nas razões recursais de id 284316, o apelante, representado pela Defensoria Pública do Estado, afirma que o Juízo
a quo
incorreu em erro
in judicando
ao rejeitar liminarmente os embargos à execução, aduzindo a
possibilidade de sua apresentação por negativa geral à validade da execução diante da impossibilidade de se impugnar especificadamente os argumentos contidos na execução. Pede o provimento do apelo
para que seja reformada a sentença.
Cita Sumula 196 do STJ, no art.
5º, §3º da L
ei 1.060/50 e no art. 72 do CPC.
Contrarrazões em id 284317.
Distribuídos à esta Instância Superior, coube-me a relatoria do feito.
Recurso processado no efeito devolutivo no id 1291936.
Proferido despacho intimando as partes para manifestarem interesse em conciliar através do id 1784818.
Manifestação do apelante através do id 2304467.
Voltaram-me os autos conclusos.
É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 09 de junho de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).
Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVAR
ES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por procurador legalmente habilitado nos autos.
Dispensado o preparo recursal diante a gratuidade judiciária deferida ao apelante por id 284315, pág. 02.
Cinge-se a controvérsia em verificar, conforme relatado anteriormente, acerca da possibilidade de oposição de embargos à execução por negativa geral.
Adianto que o apelo não prospera.
A Defensoria Pública, na condição de curadora especial do réu citado por edital, tem a prerrogativa de apresentar defesa por negativa geral - art. 341, parágrafo único, do CPC/2015). Veja-se:
Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:
(...)
Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.
Perceba-se que tal dispositivo é aplicado apenas à contestação
em processos de conhecimento,
não sendo extensivo aos Embargos à Execução
.
Com efeito, o credor detém título certo, líquido e exigível, cabendo ao devedor afastar a presunção legal de legitimidade do título exequendo apontando algumas das hipóteses previstas no art. 917 do CPC, ou indicado qualquer defeito no título executivo, ou nulidade na tramitação da execução. Logo, admita-se que nos processos de execução, a defesa por negativa geral não surte qualquer efeito em relação à validade do título executivo, seja extrajudicial ou judicial.
Ademais, esclareça-se que a Súmula 196 do STJ estabelece a
legitimidade
do curador especial para apresentação de embargos em favor do executado,
não o eximindo do dever do embargante de apontar qualquer vício capaz de desconstituir o título executivo
,
verbis:
Súmula 196: Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos.
Sobre o tema em debate a jurisprudência pátria é firme:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO EM CURADORIA ESPECIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO POR NEGATIVA GERAL – IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A prerrogativa de impugnação por negativa geral pela Defensoria Pública, especialmente quando atua em curadoria especial, prevista no art. 341, parágrafo único do CPC, não abrange os embargos à execução. Para que seja infirmada a presunção de certeza e liquidez do crédito regularmente constituído, há necessidade de prova inequívoca, ou pelo menos que sejam apontadas as questões de direito que devam ser analisadas. Não se presta a negativa geral à espécie, sem qualquer indicação de defeito no título executivo, ou nulidade na tramitação da execução. (TJ-MT - AC: 00278624420178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. CURADOR ESPECIAL DESIGNADO. DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em que pese à Defensoria Pública, na condição de curadora especial do réu citado por edital, lhe seja conferida a prerrogativa de apresentar defesa por negativa geral (CPC/2015, art. 341, parágrafo único), esta não é extensível aos embargos à execução. 2. No processo de execução, o credor já é detentor de um título certo, líquido e exigível, e compete ao devedor afastar a presunção legal de legitimidade do título exequendo, o que não é possível mediante simples negativa geral. (TJ-AM - AC: 06313671220178040001 AM 0631367-12.2017.8.04.0001, Relator: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 09/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2019)
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Duplicata. Indeferimento da petição inicial. Extinção anômala do processo. Insurgência do embargante. Embargante citado por edital. Nomeação de advogada pelo convênio existente entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil. Atuação como curadora especial. Embargos à execução manejados por negativa geral (art. 341, parágrafo único, do CPC). Embargos à execução ostentam natureza jurídica de ação, devendo preencher os requisitos do art. 319, do CPC. Precedentes desta Corte. Ausência de causa de pedir. Inépcia da petição inicial reconhecida em primeiro grau. Admissibilidade. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10183126420188260361 SP 1018312-64.2018.8.26.0361, Relator: Sebastião Flávio, Data de Julgamento: 25/10/2019, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2019)
RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS POR CURADOR ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE FATOS E FUNDAMENTOS MÍNIMOS CAPAZES DE DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO. APELO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO POR NEGATIVA GERAL. TODAVIA, A INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATOS APTOS A INVALIDAR OU ANULAR O TÍTULO EXECUTIVO RESULTA NA IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AL - APL: 07009711720158020056 AL 0700971-17.2015.8.02.0056, Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, Data de Julgamento: 07/02/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2019)
RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO ENQUANTO CURADORA ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. SUMULA 196 DO STJ. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE FATOS E FUNDAMENTOS MÍNIMOS CAPAZES DE DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE TAIS ELEMENTOS IN CASU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - APL: 07000647620148020056 AL 0700064-76.2014.8.02.0056, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 23/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2019)
Destarte, não se vislumbrando razões para proceder com a alteração do julgado, a manutenção da rejeição dos embargos à execução é medida que se impõe.
Assim, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, uma vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, esse deve ser mantido em sua integralidade.
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO
IN TOTUM
A SENTENÇA DE 1º GRAU, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 09 de junho de 2020
.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 17/06/2020